Tribunal: TJDFT
Processo: 0708773-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708773-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Angela Maria de Gurgel Caracas Frota Caldas Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Angela Maria de Gurgel Caracas Frota Caldas contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0705242-55.2022.8.07.0001. A recorrente requer a desistência do recurso (Id. 35253443). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela recorrente para que produza os regulares efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator